Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. BLOQUEIO DE 30% DO MONTANTE ENCONTRADO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Uma vez que a constrição de 30% (trinta por cento) sobre a verba salarial alcançada via sistema Sisbajud não representa violação aos direitos da parte devedora, merece acolhimento, em parte, a insurgência recursal, haja vista a necessidade de se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da tutela executiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.